Tribunal: STF
Processo: ARE 1471183
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – Sindicato – Licença sindical – Remuneração – Razoabilidade, eficiência e finalidade – Violação aos princípios da administração pública – Alegação de Inconstitucionalidade incidental do art. 87, § 2º, da Lei Municipal nº 711/2001 – Rejeitada – Ordem concedida parcialmente por unanimidade. - A jurisprudência do STF, STJ e do TJSE exigem apenas o registro do Sindicato no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas para que seja reconhecida a sua personalidade jurídica, legitimando-o a ajuizar ações em defesa dos seus associados. - O STF e o STJ já estabeleceram que a norma constitucional estadual pode assegurar aos servidores públicos estaduais dirigentes sindicais o afastamento do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração e das vantagens inerentes ao cargo público. - A disposição do art. 278, da Constituição Estadual permite o afastamento de servidor público para o exercício de mandato classista, sem prejuízo de direitos e vantagens pessoais. Porém, sempre devem ser observados os princípios da razoabilidade e eficiência administrativa. - Embora o servidor tenha direito subjetivo à dispensa para exercer a atividade sindical, é possível a imposição de limites ao exercício dessa atividade, inclusive quanto ao tempo da licença, de modo a preservar a garantia do próprio serviço público e desde que os limites sejam fixados com razoabilidade. - No que se refere ao número de servidores que podem ser afastados, com ou sem remuneração, conforme o caso, é necessário que se analise o contingente de servidores da classe abrangida pelo sindicato cessionário para que haja razoabilidade e não seja violado o princípio da eficiência do serviço público. - Cuidando-se de entidade sindical que envolve 09 municípios é razoável que seja cedido UM (01) servidor (Agente Comunitário de Saúde ou Agente de Combate às Endemias) por município integrante do sindicato, até o máximo de 03 servidores, em tempo integral, ou 06 em 50% da jornada de trabalho (art. 278 da CE). No caso do Município de Neópolis, a licença se dará COM REMUNERAÇÃO, conforme a Constituição Estadual e a Lei municipal” (doc. eletrônico 5, pp.1-2)



     No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 8°, I, III; e 37, IV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, nas razões do apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera afirmação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora.



    4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS.  IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.



    3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte.    



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.  Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem.” (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 – grifei)



    Ademais, o Plenário desta Suprema Corte, manifestou-se acerca da constitucionalidade de norma que estabelece limites para a concessão de licença a servidor público que exerce mandato em sindicato representativo de sua categoria. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Artigo 1º da Lei nº 20.943, de 2020, que alterou a redação do art. 164 da Lei nº 20.756, de 2020, ambas do Estado de Goiás. Direito do servidor estável à licença sem remuneração para desempenho de mandato sindical. 3. Violação ao disposto nos arts. 8º, inciso I, e 37, inciso VI, da Constituição. Inocorrência. 4. Precedentes do STF. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 7242, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2023)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NORMA QUE ESTABELECE LIMITES À CONCESSÃO DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO EM SINDICATO REPRESENTATIVO DE CATEGORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE COM O ART. 8º DA CF/88, QUE TRATA DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL OU SINDICAL. PRECEDENTES DO STF. 



    1. Discute-se, nestes autos, a constitucionalidade do art. 84 da Lei Orgânica do Município de Cariré/CE, que serviu de base para a suspensão de licença remunerada a servidor público, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cariré (SINDSEMC), ao fundamento de que o sindicato precisa ter, pelo menos, quinhentos filiados para que caiba a referida prerrogativa.



    2. Ao estabelecer condições específicas para a concessão de licença remunerada a servidor público para o exercício de mandato classista, a norma local não violou o art. 8º da CF/1988, que trata da liberdade de associação profissional ou sindical. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1391596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/10/2022)



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. § 11 DO ART. 81 DA LEI COMPLEMENTAR N. 14, DE 17.12.1991, DO MARANHÃO (CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO) ALTERADA PELO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR DO MARANHÃO, DE 10.11.2017. ALEGADA OFENSA AO § 8º DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO MARANHÃO E AO INC. I DO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. VÍCIO SANÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA A SERVIDOR PÚBLICO DIRIGENTE DE CONFEDERAÇÃO, FEDERAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DE CLASSE À INEXISTÊNCIA DE SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA SINDICAL. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. É sanável o vício na representação processual consistente na ausência de procuração com poderes específicos com expressa referência ao ato normativo questionado. Precedentes.



    2. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB é parte legítima para a propositura da ação direta, considerada a natureza jurídica de confederação sindical, registrada e composta por entidades sindicais e presente o requisito da pertinência temática consistente nas atribuições estatutárias e o objeto desta ação. Precedentes.



    3. Não contraria a autonomia sindical norma que trata de organização administrativa do Poder Judiciário do Maranhão estabelecendo as condições para a concessão de licença a servidor público para exercício de mandato de representação classista. Precedentes.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6051, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/5/2020)



    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1360360, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/1/2022 e ARE 1437422, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/6/2023; e ARE 1431548, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/5/2023.



    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator